Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA. RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. CONTROVÉRSIA. PARTILHA. BENS. BEM ANTERIOR À UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA DIVISÃO. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuges está previsto no art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, em regra, é medida excepcional de caráter temporário para que o ex-cônjuge atinja sua independência.
3. Por ser medida excepcional a fixação de alimentos entre divorciados, somente a prova inconcussa de incapacidade laborativa e dependência exclusiva podem autorizar a fixação da obrigação por tempo indeterminado.
4. Não havendo prova cabal de que o bem foi adquirido durante a união estável, afasta-se a presunção de esforço comum, de forma que não é possível sua partilha em favor de ambos os companheiros.
5. Recurso não provido.